Tribunal: TJMT
Processo: 1005902-78.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005902-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLARINDO LEONCIO DE SIQUEIRA - CNPJ: 11.938.475/0001-40 (APELADO), CLARINDO LEONCIO DE SIQUEIRA - CPF: 340.442.301-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. TEMA 1.282 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005902-78.2018.8.11.0041, extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017492793, restrita à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, considerada inconstitucional pela instância de origem. A sentença baseou-se em precedentes do STF (Tema 16 e ADI 2.908/SE) e do TJMT (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000), que reconheciam a ilicitude da cobrança e afastavam a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O Estado apelante defendeu a constitucionalidade da taxa, com fundamento no Tema 1.282/STF, que, à época do julgamento, já havia transitado em julgado, reconhecendo a legitimidade das taxas estaduais de combate a incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), prevista na CDA nº 2017492793, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do mérito do Tema 1.282/STF, com trânsito em julgado, esvazia a preliminar de sobrestamento do feito, uma vez que não mais subsiste a suspensão fundada no art. 1.035, § 5º, do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral), reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos corpos de bombeiros militares.

5.

A tese do Tema 1.282 afasta a aplicação dos precedentes anteriores (como o Tema 16 e a ADI 2.908), que versavam sobre taxas municipais ou sem distinção entre esferas federativas, e que consideravam tais serviços indivisíveis e não passíveis de serem custeados por taxa.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se harmoniza com a nova orientação do STF, reconhecendo a legalidade da cobrança da TACIN e determinando o regular prosseguimento das execuções fiscais correspondentes.

7.

A CDA em discussão foi objeto de aditamento que limitou a cobrança exclusivamente à TACIN, de modo que os demais créditos inicialmente lançados não foram devolvidos à instância recursal.

8.

Diante da ausência de condenação em honorários na sentença, não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, sendo oportuno deixar ao Juízo de origem o eventual arbitramento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2.

A tese do Tema 1.282 é vinculante e possui aplicação imediata a processos pendentes, afastando precedentes anteriores que declaravam a inconstitucionalidade de taxas semelhantes.

3.

Reconhecida a constitucionalidade da TACIN, é legítima a cobrança do crédito tributário correspondente e viável o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1005902-78.2018.8.11.0041, que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da CDA n. 2017492793, atinente a TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, após aditamento administrativo que restringiu a cobrança à referida exação, conforme espelho juntado aos autos.

Consta que a execução foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 27/02/2018 para a cobrança do valor de R$ 98.432,58, representado pela CDA 2017492793, expedida em 09/11/2017, originária de processo administrativo SEFAZ e contemplando, a par de outras rubricas originalmente lançadas, também a TACIN; a exordial executiva requereu citação e a prática das medidas constritivas típicas (Bacenjud, Renaud), com identificação do executado CLARINDO LEÔNCIO DE SIQUEIRA – ME e do corresponsável Clarindo Leoncio de Siqueira. (Id. 313175458 e 315683868).

Na sentença, o Juízo de origem salientou ser possível o reconhecimento de ofício de tributo inconstitucional por se tratar de matéria de ordem pública, e, no mérito, registrou que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da taxa de combate/incêndio, no Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247), com referência à modulação então fixada no precedente, e que, posteriormente, na ADI 2.908, a Corte aplicou a regra geral de eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade de norma congênere estadual (Sergipe). Destacou, ainda, que o Órgão Especial do TJMT, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, inicialmente modulou
ex nunc
os efeitos quando do controle concentrado local, mas, em embargos de declaração, procedeu à retratação para afastar a modulação temporal, alinhando-se ao entendimento do STF quanto à ilicitude desde o nascedouro e à consequente incidência ex tunc.

Com base nessa orientação (inclusive citando julgado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT no sentido da ausência de modulação e aplicação ex tunc para a TACIN), concluiu pela ilegalidade do crédito discutido e, como corolário, declarou nula a CDA e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito (art. 485, IV, c/c art. 803, I, CPC), determinando o cancelamento da inscrição, a baixa de restrições e a ausência de verba sucumbencial, à míngua de contraditório. (Id. 315683889).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação. Em preliminar, requereu o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), que versa justamente sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate; no mérito, pugnou pela validade da

TACIN, destacando (a) a orientação firmada no Tema 1.282, (b) a modulação de efeitos definida pelo Órgão Especial do TJMT em controle concentrado local, e (c) precedentes do STF sobre modulação (ADI 4411/MG), além de argumentar sobre o alcance restrito de decisões invocadas pelos executados. (Id. 305132910).

Embora intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo. (Id. 305732915).

Ausente manifestação ministerial, por força da Súmula 189/STJ.

É o relatório. Passo à elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1005902-78.2018.8.11.0041, por meio da qual se reconheceu,
ex officio,
a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e se extinguiu a ação sem resolução do mérito. Conhece-se do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A preliminar de sobrestamento não subsiste. Após a afetação do Tema 1.282/STF — que trata especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares — sobreveio o julgamento do mérito, seguido da apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma, conforme certificado nos autos. Com o trânsito do leading case no ponto, a suspensão perdeu objeto e o feito retornou a este Gabinete para prosseguimento (CPC, art. 1.040).

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não se sustenta à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral, no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), concluído em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de entendimento vinculante (CPC, art. 927, III), de aplicação imediata às causas pendentes.

Em consequência, restou superada a compreensão anterior que, à luz do Tema 16/STF (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e da ADI 2.908/SE, reputava indevida a cobrança por considerá-la serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, ao fixar a tese do Tema 1.282, cuidou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF para a hipótese, razão pela qual a exação se mostra legítima.

A jurisprudência deste Tribunal já se alinha à orientação do Supremo, reformando decisões que haviam afastado a exigência da taxa e aplicando de imediato a tese do Tema 1.282, a exemplo dos julgados: Apelação nº 1004931-91.2021.8.11.0040 (1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/07/2025) e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/08/2025).

Ressalte-se, ademais, por coerência com a marcha processual, que, com a substituição da Certidão de Dívida Ativa (Id. 315683890), presume-se que houve reconhecimento administrativo dos débitos de ICMS em regime de estimativa e de outros itens originalmente estampados na CDA, de modo que não há devolução recursal útil sobre esses pontos. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, aqui, à validade dos créditos sob a rubrica

TACIN. Assim, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal quanto à(s) CDA(s) correspondente(s) à taxa em questão, preservados os demais capítulos não alcançados pela sentença e pela extensão da devolução.

No que concerne aos honorários advocatícios, não houve condenação na origem. À vista disso, afasta-se a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, e deixa-se para o Juízo de origem eventual arbitramento no momento processual oportuno, observados os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, conheço da apelação

e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN à luz do Tema 1.282/STF e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos respectivos, mantidos os demais capítulos não devolvidos, sem condenação em honorários nesta instância.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025